Tribunal: TJDFT
Processo: 0733176-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733176-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ZENON PEREIRA LEITAO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado em face de ato do Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal por cobrança indevida de IPTU sobre terreno público cuja regularização não foi deferida ao Impetrante. Após despacho ID 19031052, o Impetrante retificou o valor da causa e teceu considerações sobre o cabimento do mandado de segurança no ID 19414638. A questão sobre o exercício de detenção ou posse sobre o terreno que está ensejando a cobrança de IPTU é controvertida, porquanto, conforme alegado pelo Impetrante, adquiriu os lotes em 4.7.1989 e, desde então, vem pagando o IPTU, vindo a se insurgir contra tal cobrança apenas por meio deste “writ”, a despeito de desde o ano de 1.994 ter sido indeferida a regularização dos lotes. Considerando as regras procedimentais do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, sobremaneira para concessão de liminar, entendo que deve haver notificação prévia da autoridade coatora para prestar informações, nos termos do art. 7o, I, da Lei 12.016/2009. Ademais, o Impetrante não demonstrou, nos termos do inciso III do art. 7o da Lei 12.016/2009, o risco de ineficácia da medida caso não seja suspenso o ato impugnado, sendo certo que, se finalmente for deferida a segurança, o Impetrante poderá ser ressarcido dos valores despendidos com o IPTU do ano de 2020. INTIME-SE a autoridade coatora para prestar informações. Prazo de 10 dias. Publique-se e intime-se. Brasília, 10 de setembro de 2020 17:22:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador